Tribunal: TJES
Processo: 5024535-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024535-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024535-96.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JAIME DOS PASSOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO SEM MECANISMO IDÔNEO DE AUTENTICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 14.063/2020. NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDAS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição da quantia descontada em desfavor da parte autora, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor narrou ter sido abordado em sua residência por preposto da primeira requerida, apresentado como integrante de empresa parceira do INSS, ocasião em que foram celebrados contratos de empréstimo consignado junto ao banco, que afirma não ter contratado validamente, tampouco ter se beneficiado dos respectivos valores. Afirmou o Autor ainda que os empréstimos ensejaram descontos em seu benefício previdenciário e pleiteia (a) o cancelamento das contratações e a cessação dos descontos, (b) a restituição da quantia de R$ 27.884,74, apontada como total já descontado, e (c) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a saber: (a) se os contratos de empréstimo consignado foram validamente firmados, à luz das provas trazidas pelo banco, ou se se tratam de negócios viciados por ausência de consentimento livre e devidamente informado do consumidor idoso; e (b) se, reconhecida a nulidade, são devidas a restituição integral dos valores descontados e a indenização por danos morais no montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414 (cuja controvérsia é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos de cartão de crédito consignado em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação, o que não é o caso dos autos), haja vista se tratar de contrato de empréstimo consignado impondo-se a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

(5). No mérito, é incontroverso que foram realizados descontos em benefício previdenciário da parte autora, oriundos de diferentes contratos. O Autor é idoso e declarou, em seu depoimento, que apenas anuiu às operações por acreditar, a partir da narrativa do correspondente, que seria beneficiado, tendo sido informado de supostas vantagens e recebendo depósitos pontuais de valores reduzidos (duas parcelas de R$ 270,00 em 2021), o que reforça sua hipervulnerabilidade e a existência de abordagem sedutora e assimétrica.

(6). O conjunto probatório dos autos indica que o correspondente da CRF dirigiu-se à residência do Autor, já munido de informações sobre sua condição de aposentado, existência de empréstimos anteriores e margem consignável, orientando suposta “atualização de cadastro” e “melhoria” das condições, em dinâmica que fragiliza o consentimento e compromete o cumprimento do dever de informação.

(7). Nessas circunstâncias, a contratação digital, por si só, não afasta o vício de consentimento nem supre a ausência de esclarecimentos prévios, sobretudo quando inexiste demonstração de que o consumidor compreendeu a natureza do negócio, os valores totais, o número de parcelas e os impactos em seu benefício previdenciário.

(8). Necessário destacar ainda que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, é necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica. Feitas tais considerações, constato que o Recorrente trouxe aos autos o contrato digital no qual não há certificadora para validação.

(9). Nota-se que os meios de verificação utilizados pela parte ré são precários, na medida em que a análise da identidade do Recorrido se deu por mera comparação de fotografia. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao Recorrido, cumpria ao Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu.

(10). Outrossim, a prática descrita – induzir o aposentado a contratar novos empréstimos sob a promessa de benefício, apropriando-se dos valores liberados – revela método comercial desleal e abusivo, vedado pelo sistema de proteção do consumidor e apto a tornar os contratos nulos de pleno direito por violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

(11). Quanto aos valores descontados, o Juízo de origem registrou precisamente que o Autor indicou o montante total descontado em seu desfavor no importe de R$ 27.884,74, não havendo impugnação específica do banco a esse quantitativo, o que torna a cifra incontroversa.

(12). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo razão para reforma da sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em contratos de empréstimo consignado firmados com consumidor idoso, a simples apresentação de instrumentos contratuais e de registro de contratação digital (biometria facial, geolocalização) não basta para comprovar, por si só, a manifestação de vontade livre e esclarecida quando há evidências de abordagem agressiva e ausência de informação adequada, impondo-se a declaração de nulidade por vício de consentimento. 2. Instituições financeiras respondem objetiva e solidariamente pela atuação de correspondentes e intermediários que, munidos de informações privilegiadas sobre empréstimos anteriores e margem consignável, induzem consumidores a contratar empréstimos sob promessas de suposto benefício, apropriando-se dos valores, configurando prática comercial desleal e abusiva. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, configuram dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da regularidade e validade da contratação eletrônica de empréstimos consignados. Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o voto condutor, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a ausência de assinatura eletrônica qualificada com a ausência de consentimento. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade do consumidor:

Constam no processo os instrumentos contratuais e os respectivos relatórios de conformidade e evidências digitais (
IDs 17697630 e 17697629
). Os documentos foram formalizados mediante o uso de biometria facial (
selfie
) do recorrido, sistema de certificação e código
hash
. Mais do que isso, a trilha de auditoria registra o IP do dispositivo utilizado e as coordenadas de geolocalização exatas no momento da adesão. Em consulta a tais coordenadas, verifica-se a coincidência com o domicílio declarado pelo próprio autor, o que reforça a segurança da operação e afasta a tese de fraude ou desconhecimento.

A tese de vício de consentimento ou de abordagem sedutora sedizente abusiva cai por terra diante da comprovação cabal do benefício econômico auferido pela parte autora. O Banco colacionou aos autos os comprovantes de transferência de valores (
IDs 17697628 e 17697627
), demonstrando que as vultosas quantias (tais como R$ 16.746,19 e R$ RS 6.634,83) foram efetivamente creditadas na conta de titularidade incontroversa do Sr. Jaime dos Passos junto à Caixa Econômica Federal.

Nesse cenário, não é crível acolher a alegação de fraude ou nulidade. O recorrido recebeu os montantes em sua conta pessoal, utilizou os valores (conforme a narrativa de que teria repassado a terceiros voluntariamente) e não demonstrou ter diligenciado para devolver a quantia ao Banco PAN S.A. ao constatar suposto erro. A utilização do proveito econômico seguido do questionamento apenas quando consolidados os descontos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Acolher o pleito autoral, com a manutenção de condenação à restituição integral de valores e ao pagamento de danos morais frente à escorreita comprovação da contratação e da entrega do vultoso crédito, configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e consagra o enriquecimento sem causa do consumidor, que retém o capital e ainda se vê livre das parcelas.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal